Tribunal: TJDFT
Processo: 0734186-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente sua impugnação. Na origem, processa-se o cumprimento individual de sentença coletiva requerido por JOEL SALDANHA SOARES. O título judicial exequendo foi constituído em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, oportunidade em que o ente público foi condenado a restabelecer o pagamento do auxílio alimentação, uma vez que foi reconhecida a ilegalidade na sua supressão em favor da respectiva categoria profissional. A controvérsia versa sobre a legitimidade ativa do agravado para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, tendo em vista que, ao tempo da suspensão o pagamento do benefício, ele integrava o quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal. O juízo rejeitou a arguição de ilegitimidade e sob o fundamento de que o sindicato tem legitimação extraordinária para a substituição processual de todos os integrantes da categoria e independentemente de serem sindicalizados. A impugnação foi parcialmente acolhida e quanto à alegação de excesso de execução e pela utilização do IPCA-E como índice de correção, enquanto o título executivo teria fixado a TR. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alegou que a fundamentação para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa é estranha à discussão nos autos e repristinou os demais fundamentos, inclusive de excesso de execução e incidência da TR como índice de correção monetária. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o cumprimento de sentença. Alternativamente e sucessivamente, a) o provimento para cassar a decisão por negativa de prestação jurisdicional; b) reformar a decisão e acolher a alegação de excesso de execução; c) determinar a incidência da SELIC como índice de correção monetária e juros a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/21. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. Tendo em vista que a decisão já havia acolhido a tese relativa ao excesso de execução, foi facultado ao agravante manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. Sobreveio pedido de desistência em relação à matéria e prosseguimento quanto à alegada ilegitimidade ativa do agravado (ID 41138317). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Ilegitimidade ativa Nesse ponto, o Distrito Federal afirma que a autora não seria parte legítima e, portanto, a presente demanda executiva deveria ser extinta. Ao se analisar os autos, percebe-se que que o título executivo que embasa a presente demanda não fez diferenciação entre os servidores filiados e não filiados do Sindicato autor da ação coletiva. Com efeito, por se tratar de hipótese de legitimação extraordinária, o sindicato pode representar em Juízo os trabalhadores que compõem a categoria por ele representada. Anote-se que esse representação independe de autorização específica para tanto. Assim, REJEITO a tese de ilegitimidade passiva.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão atinente à legitimidade ativa pressupõe breve escorço acerca da abrangência subjetiva da sentença coletiva. A ação coletiva, da qual originou o título executivo judicial, foi ajuizada em 1997 pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em substituição processual aos integrantes da categoria. A substituição processual por parte do sindicato é plena, ou seja, não se restringe aos filiados inscritos. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR MEMBRO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 883.642/AL (TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL 823/STF). 1. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e, nesse contexto, a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os servidores da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua filiação à época do ajuizamento do processo de conhecimento. Assim, ao contrário do que alega a parte Agravante, é irrelevante qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1869298/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). A questão posta à análise transcende à mera alegação de que a autora não seria sindicalizada, mas que não integrava a categoria substituída ao tempo do ajuizamento da ação. Segundo consta, a agravada integrava o quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria, extinta pelo Decreto 21.396, de 31 de julho de 2000 ao tempo do ajuizamento da ação coletiva: “Art. 1°. Fica extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal - FEDF. §1° A extinção operar-se-á de pleno direito, após o cumprimento das formalidades previstas neste decreto, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, observado o disposto na Lei n.° 2.294, de 21 de janeiro de 1999. §2° Enquanto não se operar a sua extinção plena, a Fundação Educacional do Distrito Federal - FEDF atuará com a denominação "Fundação Educacional do Distrito Federal em processo de extinção", exercendo suas atividades sob a supervisão do inventariante, a ser designada pela Secretaria de Estado de Educação, a quem fica delegada a competência para praticar atos e adotar medidas necessárias à gestão da entidade. §3° Até a sua extinção plena, a representação judicial da Fundação Educacional do Distrito Federal em processo de extinção continuará a cargo de procuradores designados pelo Procurador-Geral do Distrito Federal, inclusive para receber as citações, as ultimações e os demais atos notificatórios dirigidos à Fundação Educacional do Distrito Federal em processo de extinção. Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Educacional do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os cargos da Fundação Educacional do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas da Fundação Educacional do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Art. 4°. O pagamento dos precatórios da Fundação Educacional do Distrito Federal farse-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos títulos e a conta dos créditos da Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os precatórios apresentados para pagamento após a extinção de pleno direito da Fundação Educacional do Distrito Federal serão inclusos à conta dos créditos do Distrito Federal, sob o controle da Procuradoria-Geral, aplicando-se, no que couber, o disposto no Decreto n.° 21.151, de 25 de abril de 2000. Art. 5°. Os saldos orçamentários correspondentes ao exercício financeiro de 2000 alocados à Fundação Educacional do Distrito Federal, serão transferidos para a Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os saldos orçamentários previstos para pagamento dos inativos e pensionistas da Fundação Educacional do Distrito Federal serão transferidos para o orçamento da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Art. 6°. O inventariante apresentará ao Secretário de Estado de Educação, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, para a devida prestação de contas, relatório, contendo a situação dos bens, direitos e deveres, que passam a integrar o patrimônio da Secretária de Estado de Educação, servidores, processos administrativos e judiciais, precatórios, licitações, contratos, pendências e medidas acautelatórias a serem eventualmente adotadas. (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 21923 de 23/01/2001) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22283 de 25/07/2001) (Legislação correlata - Decreto 22694 de 28/01/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22779 de 07/03/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22996 de 31/05/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 23305 de 23/10/2002) Art. 7°. Caberá ao inventariante da Fundação Educacional do Distrito Federal em processo de extinção submeter, os atos necessários à extinção plena da entidade, à aprovação dos Conselhos Diretor e Fiscal, que permanecerão em atividades até a efetiva extinção da entidade, correndo as despesas de seus funcionamentos, à conta da Secretaria de Estado de Educação. (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 21923 de 23/01/2001) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22283 de 25/07/2001) (Legislação correlata - Decreto 22694 de 28/01/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22779 de 07/03/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 22996 de 31/05/2002) (Artigo prorrogado(a) pelo(a) Decreto 23305 de 23/10/2002) Art. 8°. Adotadas as providências, o Secretário de Estado de Educação decidirá sobre a matéria, aprovando os termos da proposta de extinção. Art. 9°. As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão por conta das dotações próprias da Secretaria de Estado de Educação. Art. 10. Fica delegada competência ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal para firmar contratos e convênios, mantendo seus respectivos registros e remetendo-os à Procuradoria Geral. Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.” A discussão merece ser analisada com profundidade no seu momento próprio e pelo Colegiado, não comportando qualquer antecipação dessa valoração em sede de liminar. No entanto, o prosseguimento do processo e expedição de eventual precatório poderá consolidar o prejuízo que o agravante pretende evitar e, porventura, em benefício de parte ilegítima. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para suspender tão somente a expedição de eventual requisitório (RPV/precatório) até julgamento de mérito pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator